Tribunal: STF
Processo: ARE 1368957
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 



    “Apelação cível. Mandado de segurança. Auditores fiscais do Município de Araruama. Gratificação de produtividade fiscal instituída em 1984. Alteração da metodologia de cálculo pela Lei Municipal/Arar nº 2242/18. Alegada violação à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos. Retorno dos autos após julgamento de Arguição de Inconstitucionalidade pelo Órgão Especial. Requerimento para instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas que não se acolhe. Questão constitucional subjacente à pretensão autoral já analisada pelo Órgão Especial com efeito vinculante (arts. 949, par. ún., CPC, e 103, caput, RITJRJ). Ausência de prova da divergência jurisprudencial sobre o tema após o julgamento pelo Órgão Especial. Diploma legal questionado que teve sua constitucionalidade reconhecida em controle difuso. Inexistência de outras questões constitucionais a serem apreciadas. Impossibilidade de atribuição de efeitos prospectivos por Órgão fracionário do Tribunal. Alteração legislativa que não importou em indevida redução remuneratória. Eventual irregularidade no valor pago somente possível a partir de falha na operação matemática pela administração municipal. Necessidade de dilação probatória. Descabimento em sede de mandado de segurança. Jurisprudência dos Tribunais Superiores e do TJRJ. Reforma da sentença, denegando-se a ordem. Provimento do recurso. ” (eDOC 20, p. 2)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 21)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, 5º, caput, XXXVI e 37, caput e XV, do texto constitucional. (eDOC 24, p. 13)



    Nas razões recursais, alega-se que “[d}iante da constatação da natureza jurídica da gratificação oferecida aos Auditores Fiscais (com ênfase em meio ambiente), na condição de vencimento, resta claro que lei 2242 de 27 de abril de 2018, a qual reduziu o teto de pontuação, operou a efetiva redução de vencimentos daqueles servidores, ora Recorrentes, ferindo de morte a Constituição Federal, especialmente no que tange ao direito adquirido à irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos.” (eDOC 24, p. 15)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 503/1984, 2188/2017 e 2242/2018) e o conjunto probatório constante dos autos, denegou a segurança pleiteada por entender inexistir vício na fórmula de cálculo da gratificação de produtividade fiscal e que qualquer falha na operação matemática não poderia ser analisada no mandado de segurança. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “No presente caso, os impetrantes, auditores fiscais do Município de Araruama, argumentam que a Lei Municipal/Arar nº 2242/18 e seu diploma regulamentador (Decreto Municipal/Arar nº 45/2018), ao modificar a forma de cálculo da gratificação de produtividade fiscal, teria lhes imposto redução do valor da verba, que teria caráter remuneratório. 



    A gratificação de produtividade fiscal, destinada aos fiscais municipais, foi criada através da Lei Municipal/Arar nº 503/84, a qual previa a quantificação por sistema de pontos com equivalência, naquele tempo, à UFERJ, bem como delegava ao Chefe do Poder Executivo Municipal a competência para fixação da tabela de pontos. Refiram-se as regras atinentes (fls. 96/97): (…)



    Ao longo do tempo, a estrutura de pontuação foi alterada pelos Decretos Municipais nº 008/16 e 99/16, inclusive atualizando o valor do ponto unitário, passando ter equivalência à unidade fiscal de Araruama – UFISA (fls. 98/100 e 101/102). O art. 2º do Decreto Municipal nº 008/16, assim dispôs (…)



    Já em 2017, através da Lei Municipal/Arar nº 2188, a base de cálculo da verba foi novamente modificada, passando o valor unitário para R$ 2,00 (dois reais). Confira-se (fls. 198/200): (…) 



    Posteriormente, com o advento da ora impugnada Lei Municipal/Arar nº 2242/18, o sistema de pontuação passou a ser disciplinado nos seguintes termos (…)



    No que diz respeito a esta última legislação, a partir de Arguição de Inconstitucionalidade deflagrada neste feito, o Órgão Especial do TJRJ expressamente reconheceu a sua constitucionalidade, afastando a ocorrência de violação à garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF1 ), tendo ocorrido o seu trânsito em julgado (fl. 549) 



    (…)



    Nesse passo, o reconhecimento da constitucionalidade do diploma legal, com destaque para a majoração do valor unitário (de R$2 para R$2,25), afasta a possibilidade de acolhimento da tese de violação da garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos exclusivamente a partir da legislação municipal. (...)



    Inexistindo vício na fórmula de cálculo da gratificação de produtividade fiscal, eventual irregularidade no valor pago a partir do advento da Lei Municipal/Arar nº 2242/18, portanto, somente poderia ser atribuível a falha na operação matemática pela administração municipal, e não à fórmula prevista naquele diploma. Tal investigação, contudo, não é passível de apreciação na estreita via do mandado de segurança, que não comporta dilação probatória. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE TRIBUTÁRIA - GDAT. PAGAMENTO AOS INATIVOS. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1354602 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Pleno, DJe 3.3.2022)



    “ RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO DE SEXTA-PARTE. NOVA INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE INDETIFICADA (VPNI). DIREITO LOCAL. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA NÃO FIXADA NA ORIGEM. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. 1. Rever o pronunciamento de origem demanda o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem assim a prévia análise de legislação local. Incidem, na espécie, os enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo, respectivamente. 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam acréscimo a ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, sua incidência é indevida. 3. Agravo desprovido.” (ARE 115424 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente